Tribunal: TJPA
Processo: 0004683-88.2020.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004683-88.2020.8.14.0010

APELANTE: KALEB LOBATO FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0004683-88.2020.8.14.0010

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA DE BREVES/PA

APELANTE:
KALEB LOBATO FARIAS

DEFENSORIA PÚBLICA: MARIA DO CARMO SOUZA MAIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06.

DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA.

- DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
. NÃO ACOLHIMENTO.
É INCABÍVEL A REDUÇÃO DA REPRIMENDA, QUANDO FIXADA EM PATAMAR JUSTO E NECESSÁRIO À PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO DO DELITO, MORMENTE HAVENDO A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CONCRETAMENTE JUSTIFICADA EM DESFAVOR DO RECORRENTE (CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME). INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 23 DO TJPA.

- DA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA –

AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ
. IMPOSSIBILIDADE.
É IMPOSSÍVEL FALAR-SE EM DIMINUIÇÃO DA SANÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO DISPOSTO EM LEI NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA, JÁ QUE É ENTENDIMENTO PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA QUE A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES NÃO PODEM BAIXAR A PENA AQUÉM DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL EM ABSTRATO, COM BASE NA SÚMULA 231, DO STJ, “
A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL”
. NO CASO CONCRETO, O JULGADOR AO DOSAR A PENA DO APELANTE NA SENTENÇA DURANTE A SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, RECONHECEU A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA, DIMINUINDO EM 01 ANO DE RECLUSÃO A PENA INTERMEDIÁRIA DO APELANTE, CONDUZINDO-A AO MÍNIMO LEGAL, QUAL SEJA, 05 ANOS DE RECLUSÃO, PARA O CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

Recurso CONHECIDO
e DESPROVIDO
. Mantendo a pena do apelante em 04 (quatro) anos de reclusão no regime Aberto, além de 400 (quatrocentos) dias-multa.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal (Sistema PJE), com início no dia 29 de agosto e término no dia 05 de setembro do ano de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 05 de setembro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
KALEB LOBATO FARIAS
, por intermédio de Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pela
1ª

Vara de Breves/PA
(ID nº 5889339), que o condenou às penas de
04 anos
de reclusão
, em regime inicial
Aberto
, além do pagamento de
400 dias-multa
, pelo crime tipificado no
artigo 33 da Lei nº 11.343/06
(crime de tráfico de entorpecentes).

Na
denúncia
(fls. 44/45, ID nº 588244), o representante do Ministério Público narrou que no dia 27/08/2020, por volta das 21:30 horas, policiais militares faziam ronda pela Avenida Rio Branco, quando tais agentes públicos avistaram o imputado em atitude suspeita, o que motivou a busca pessoal. Ato contínuo, foram encontradas 17 (dezessete) pedras de substância entorpecente análoga a 0X1

e

04

(quatro)

porções

de

substância
entorpecente análoga á maconha, nas vestes do imputado, mais precisamente em seu bolso.

Em depoimento perante a autoridade policial, o imputado negou a prática delituosa a si imputada, informando que é usuário de drogas, todavia, no momento da abordagem não estava em posse dos entorpecentes. Acrescentou que fora agredido fisicamente pelos policiais. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 33 da Lei nº 11.343/06
.

Em suas
razões recursais
(fls. 259/275, ID nº 5889357), o recorrente pugnou pelo
direcionamento da pena-base ao mínimo legal,
pois inexiste circunstância desfavorável ao recorrente,
bem como, a
aplicação da atenuante da menoridade relativa,
não incidindo a Súmula 231 do STJ
, porquanto evidentemente superada e inconstitucional, reduzindo-se a pena provisória abaixo do mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 279/284, ID nº 5889360), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto, uma vez que as razões fáticas e jurídicas expostas na sentença são expressão da mais lídima Justiça.

Nesta
Instância Superior
(fls. 290/293, ID nº 7828576), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se os termos da sentença por se mostrar de maneira escorreita.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pelo direcionamento da pena-base ao mínimo legal, bem como, pelo afastamento da Súmula 231 do STJ.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
não

acolho
o pedido em questão.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, valorando negativamente uma circunstância judicial, a saber, as circunstâncias do crime, em razão da natureza e quantidade do entorpecente apreendido (1,5g de maconha e 2,6g de cocaína, segundo o Laudo Definitivo – ID nº 5889333).

Para melhores esclarecimentos, destaco entendimento de Al
berto Silva Franco:
[...]
circunstâncias são elementos acidentais que não participam da
estrutura

própria

de

cada

tipo,

mas

que,

embora

estranhas

à
configuração típica, influem

sobre a quantidade punitiva [...] Entre tai
s circunstâncias, podem ser incluídos o lugar do crime, o tempo de sua duração, o relacionamento existente entre o autor e vítima, a atitude assumida pelo delinquente no decorrer da realização do fato criminoso, etc.

O juízo
a quo
se utilizou do conhecimento empírico de que a "COCAÍNA" é uma droga com alto poder viciante e destrutivo para
majorar a pena
-
base.

Destaque
-
se

que,

conforme

jurisprudência

consolidada

dos

Tribunais
Superiores, o magistrado deve apontar elementos do caso

concreto que fundamentem o
reconhecimento de quaisquer circunstâncias judiciais em desfavor do réu, não se devendo limitar a referências, vagas, genéricas ou abstratas.

Logo, havendo vetores justificadamente desfavoráveis ao réu, não deve a pena-base ser reduzida para o mínimo legal, como pleiteia a Defesa, eis que a existência de circunstância judicial negativa possibilita ao magistrado afastar-se do patamar mínimo no momento de fixação da pena-base.

Considerando que o crime de tráfico de entorpecentes é apenado com reclusão de
05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão
, não se mostra desproporcional ou irrazoável a exasperação da pena-base
em 01 (um) ano
acima do patamar mínimo, quando o réu ostenta circunstância do crime em seu desfavor, justificando-se, portanto, a fixação da sanção um pouco acima do mínimo, mormente porque é cediço que a presença de uma única circunstância judicial desfavorável já se revela suficiente para elevar a reprimenda acima do patamar mínimo legal, com fulcro da súmula nº 23 deste Tribunal,
in verbis
:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO DO PATAMAR DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. DESPROVIMENTO
. 1. Quanto à condenação, não há o que se retificar na sentença a quo, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas, por meio de provas testemunhais. 2. Justifica-se a imposição de pena-base acima do mínimo legal quando existentes circunstâncias judiciais negativas - Súmula n.º 23/TJPA. (...)
(TJE/PA. APL, 2020.01243772-41, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 09/07/2020, Publicado em 09/07/2020).

Ressalto que, no tocante à pena-base, sabe-se que o Código Penal não estabelece um percentual mínimo ou máximo para elevação da reprimenda em razão de cada circunstancia judicial desfavorável, de modo que tal atividade insere-se no campo de discricionariedade do magistrado, o qual avaliará, em cada caso concreto, a quantidade de pena suficiente para a prevenção e reprovação do delito, em atenção ao princípio da individualização da pena.

O magistrado na sentença fixou a pena-base considerando negativa uma circunstância judicial, para o crime de tráfico de entorpecentes, qual seja
as circunstâncias do crime
, majorando a pena em 01 ano. Dessa forma, o acréscimo realizado em razão da circunstância judicial negativa, representa fração comumente utilizada pelas Cortes Superiores, e, ainda, provida de fundamentação para tanto, pelo que entendo deve ser mantida.

Assim, mantenho a pena-base do apelante tal como posto na sentença (06 anos de reclusão).

2.

DA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA –

AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ.

A Defesa requereu a redução aquém do mínimo legal na segunda
fase da dosimetria da pena, em razão da
circunstância atenuante da menoridade relativa, afastando assim, a
Súmula 231 do STJ.

Adianto que
não
acolho o pedido do apelante.

O julgador ao dosar a pena do apelante na Sentença durante a segunda fase da dosimetria, reconheceu a atenuante da menoridade relativa, diminuindo em 01 ano de reclusão, a pena intermediária do apelante, conduzindo-a ao mínimo legal, qual seja, 05 anos de reclusão, para o crime de tráfico de entorpecentes.

Ocorre que na segunda fase de aplicação da pena, comprovada a atenuante da menoridade, o magistrado sentenciante não reduziu a pena para aquém do mínimo legal, aplicando o entendimento já consolidado em nossos Tribunais, da Súmula 231 do STJ, permanecendo inalterada a pena antes aplicada.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Logo, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena a quando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO I DO CPB. REQUERIDA NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ E CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, ANTE A APLICAÇÃO DA RECONHECIDA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Totalmente descabida a redução da pena aquém do patamar mínimo legal, após aplicação da reconhecida atenuante da confissão espontânea, eis que a pena do réu já restou fixada, na primeira fase, no patamar mínimo legal cominado ao crime de roubo. Não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado se encontra em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA, Acórdão nº 6540004, Relatora VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 20/09/2021, Publicado em 28/09/2021).

Como sabido, a fixação da pena aquém do mínimo previsto para o delito somente pode ocorrer na terceira fase da dosimetria, quando presente causa de diminuição de pena, o que, como visto, não é o caso dos presentes autos.

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e nego provimento à pretensão recursal,

mantendo

a pena definitiva em 04 (quatro) anos
de reclusão, além de 400 (quatrocentos) dias-multa, em regime Aberto.

É como voto
.

Belém, 06/09/2022